Tribunal: STF
Processo: HC 199451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinaldo Rodrigues de Melo, em favor de Tiago Vinicius Marrão de Lima e Jeilson dos Santos Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 644.070/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    TIAGO VINICIUS MARRÃO DE LIMA e JEILSON DOS SANTOS OLIVEIRA alegam sofrer constrangimento ilegal em virtude de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2288238-79.2020.8.26.0000. 
    Nas razões deste mandamus, a defesa sustenta ilegalidade na prisão em flagrante dos acusados, pois, além de baseada em denúncia anônima, foi feita com invasão do domicílio dos réus, sem autorização judicial. 
    Também, alega inidoneidade na decisão que impôs a constrição preventiva aos insurgentes – pela suposta prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico – e ressalta ser a segregação medida excepcional, especialmente em tempos de pandemia. 
    Requer, inclusive em liminar, o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante, com anulação das provas obtidas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. (eDOC 3, p. 166)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No tocante à constrição cautelar, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de primeiro grau registrou (fl. 271): In casu, os réus foram presos utilizando da propriedade para plantação de maconha e foram encontradas no local armas, balança de precisão, grande quantidade de petrechos para embalar drogas, aproximadamente 450 gramas de substância aparentando maconha, prontas para venda e duas grandes porções de um branco aparentemente cocaína, que pesou 500 gramas. Some-se isso ao fato de que a espécie da droga apreendida cocaína, possui alto poder viciante. Deste modo, a segregação é necessária para que se resguarde a ordem pública. Ressalta-se que o indiciado Jeilson dos Santos Oliveira, foi preso recentemente portando ilegalmente arma de fogo, fato que denota maior necessidade de segregação sua e de seus associados. 
    […]
    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas pelo Juízo de primeira instância para justificar a imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória do ora paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 
    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a quantidade de drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 450 g de maconha e 500 g de cocaína –, somada ao risco de reiteração delitiva, ante as notícias de que um dos réus foi preso recentemente por porte ilegal de arma de fogo. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta. (eDOC 3, p. 166)
    Observa-se que o paciente Jeilson foi preso recentemente por porte de uma pistola 9mm, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Com relação a Tiago, penso que a ordem deve ser concedida.
    É que, ao ser preso, o paciente Jeilson assim se pronunciou, em seu interrogatório:
    “Cientificado da imputação que lhe é feita, dos elementos probatórios contra si existentes, e de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, INTERROGADO pela autoridade, às perguntas respondeu: que NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUIDO PARA TAL ATO. QUE POSSUI UMA PASSAGEM POLICIAL POR UMA ARMA DE FOGO 9MM QUE POSSUÍA EM SÃO PAULO E TRANSPORTAVA ATÉ A CIDADE DE SÃO MIGUEL ARCANJO/SP ONDE FOI DETIDO E, ISSO OCORREU HÁ MAIS OU MENOS UM ANO. QUE SUA ESPOSA FABIANA FOI COMUNICADA PELA SUA PRISÃO E SE FEZ PRESENTE NESTA DELEGACIA DE POLICIA. QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA EM SUA PROPRIEDADE NO BAIRRO TURVO DOS PEDROSOS NO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO NA COMPANHIA DE SUA NAMORADA TAMARA QUE ESTÁ GRAVIDA DE OITO MESES DO DEPOENTE. O DEPOENTE NASCEU NA BAHIA E ESTÁ MORANDO NO ESTADO DE SÃO PAULO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. QUE POSSUI UM PONTO COMERCIAL EM SAO PAULO DE TRES ANDARES, SENDO UM DELES A SUA RESIDÊNCIA O OUTRO A PADARIA QUE ALUGA PARA SEU IRMÃO E O OUTRO UMA CRECHE QUE ALUGA. QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DE CAPÃO BONITO DE TIAGO. QUE APONTADO O TIAGO QUE SE FAZ PRESENTE NESTA DELEGACIA APONTOU COMO SENDO ESSE INDIVIDUO. QUE COMPROU A PROPRIEDADE HÁ APROXIMADAMENTE HÁ OITO MESES. QUE ADQUIRIU DE TIAGO SOMENTE MEIO ALQUEIRE DE TERRA PERFAZENDO A PARTE DA RESDIÊNCIA COM O BARRACÃO, SENDO A PARTE DO CAPIM ( PASTO) PERTENCENTE A TIAGO. QUE A NEGOCIAÇÃO FOI R$85.0000,00 REAIS, O DEPOENTE DEU DOIS VEICULOS SENDO UM CITROEN E UM RENAULT SCENIC, AMBOS NO VALOR SOMADO DE R$26.000,00 E O RESTANTE PAGARIA PARCELADO EM R$2.000,00 POR MÊS. QUE SE RECORDA QUE PAGOU APROXIMADAMENTE 8 A 10 PARCELAS. QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA NO SÍTIO QUANDO OS POLICIAIS CIVIS CHEGARAM. QUE OS ATENDEU E INFORMARAM DE UMA DENUNCIA QUE NA PROPRIEDADE HAVERIA UMA PLANTAÇÃO DE MACONHA, QUE CONFIRMOU AOS POLICIAIS QUE REALMENTE PLANTAVA MACONHA EM SUA PROPRIEDADE. QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS E OS MESMOS LOCALIZARAM A PLANTAÇÃO DE MACONHA NA PROPRIEDADE, SENDO UMA QUANTIDADE AO REDOR DA CASA E A OUTRA QUANTIDADE NA PARTE QUE PERTENCE A TIAGO. QUE TIAGO FREQUENTA A PROPRIEDADE. QUE NÃO SABE PRECISAR A FREQUENCIA QUE TIAGO VAI NO SÍTIO. QUE A ESTUFA MONTOU PARA PLANTAR TOMATE. QUE OS PASSAROS SÃO DE SUA PROPRIEDADE. QUE A ESPINGARDA DE PRESSÃO E A ESPINGARDA DE CALIBRE 32 TAMBÉM SÃO DE SUA PROPRIEDADE. QUE AS DROGAS QUE ESTAVAM ENTERRADAS AO LADO DO PÉ DE BANANEIRA SÃO DE SUA PROPRIEDADE E ESTAVAM LÁ ESCONDIDAS. QUE OS POTES DE PÓ DE FERMENTO POSSUEM DENTRO CASCA DE OVO TRITURADOS PARA UTILIZAR COMO ADUBO. QUE O PÓ BRANCO QUE ESTAVA JUNTAMENTE ENTERRADO É COCAINA QUE SERIA EMBALADA PARA VENDA, JUNTAMENTE ESTAVAM OUTRAS QUANTIDADES PRONTAS PARA VENDA. QUE A QUANTIDADE DE MACONHA ENCONTRADA DENTRO DO SACO NESTE MESMO LOCAL JÁ É RESULTADO DE SUA PRODUÇÃO. QUE ESTA FOI SUA PRIMEIRA COLHEITA DA MACONHA. QUE ALEGA QUE TIAGO DESCONHECE A PLANTAÇÃO, MAS QUE TIAGO JÁ VIU OS PÉS DE MACONHA PLANTADOS AO REDOR DA CASA, PORQUE TIAGO FREQUENTA O SÍTIO TAMBÉM PARA PESCAR. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante delito”. (eDOC 2, p. 151)
    Da leitura dos autos, veja-se que o paciente Jeilson assumiu a propriedade da droga e da arma e, conquanto seja comum a assunção para livrar o parceiro da culpa, penso que é direito do paciente Tiago responder o processo em liberdade, até se apure a sua participação no decorrer da instrução.
    Frise-se que ele é primário, sem registros criminais, possui ocupação lícita e endereço no distrito da culpa.
    Desse modo, ainda controversa sua participação no delito, tenho que a ordem deve ser concedida.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor apenas do paciente Tiago Vinicius Marrão de Lima, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; e
    c) proibição de manter contato com corréu e testemunhas, por qualquer meio.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente